Tribunal: TJBA
Processo: 0545722-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545722-89.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MOISES AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE POR TEMPO INDETERMINADO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Nos autos do Procedimento Comum nº 0545722-89.2017.8.05.0001, os autores ajuizaram ação visando à reativação e manutenção do plano de saúde coletivo, na condição de ex-empregado aposentado, com cobertura assistencial e condições contratuais equivalentes às vigentes durante o vínculo empregatício. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Irresignada, a ré apelou, alegando que a manutenção do contrato estaria limitada ao prazo de 24 meses, conforme o art. 30 da Lei nº 9.656/98, e que não haveria comprovação de contribuição efetiva para o plano, além de questionar a condenação por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o ex-empregado aposentado tem direito à manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98; (ii) analisar a comprovação de contribuição para o plano de saúde; e (iii) verificar a configuração e adequação da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde por pelo menos 10 anos o direito à manutenção como beneficiário, desde que assuma integralmente os custos, sem imposição de limite temporal. Não há exigência de que a aposentadoria ocorra no exato momento da rescisão contratual para que o beneficiário tenha direito à manutenção no plano, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ. Nos autos, ficou demonstrado que o autor contribuía para o plano de saúde por meio de descontos em folha, conforme contracheques e termo de adesão anexados, afastando a tese de que se tratava apenas de coparticipação. O cancelamento indevido do plano de saúde, desrespeitando a legislação aplicável, configura violação aos direitos da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "O ex-empregado aposentado que contribuiu para o plano de saúde por pelo menos 10 anos faz jus à manutenção como beneficiário por tempo indeterminado, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, sendo abusivo o cancelamento unilateral por parte da operadora de plano de saúde." Dispositivos relevantes citados Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0545722-89.2017.8.05.0001 em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE e apelados MOISÉS AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA e SANDRA BARBOSA DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas. Salvador, .